Tribunal: TJSP
Processo: 2006798-06.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes.
PRELIMINAR DA PGJ PELA INCOGNOSCIBILIDADE. Pleito não fundado em quaisquer das hipóteses do CPP, art. 621. Ausência do preenchimento dos pressupostos autorizadores.
NÃO CONHECIMENTO.